Tribunal: TJMT
Processo: 1041205-38.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041205-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALONSO ALVES PEREIRA - CPF: 006.567.631-91 (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024663275, impedir a propositura de execução fiscal ou protesto do título e autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar a plausibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR – Tema 09 – TJMT; e

(ii) avaliar se a tutela provisória deferida possui natureza satisfativa, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992.

III. Razões de decidir

3. O juízo
a quo
reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente com base na inércia superior a três anos no Processo Administrativo n. 544275/2015, nos moldes do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR – Tema 09 – TJMT.

4. A análise documental revela ausência de atos administrativos eficazes no período entre 2015 e 2020, autorizando o reconhecimento da verossimilhança do direito alegado.

5. A medida deferida é de natureza provisória, não implicando julgamento de mérito ou extinção definitiva da exigibilidade do crédito. Visa assegurar o andamento do inventário, obstado pela inscrição ativa da CDA, sendo, portanto, reversível e proporcional.

6. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por indícios consistentes de nulidade, como a prescrição intercorrente demonstrada nos autos.

7. O risco alegado ao erário público não foi demonstrado de forma concreta e iminente. A suspensão temporária da exigibilidade da CDA não causa dano irreparável, dada sua natureza precária e reversível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito ambiental quando presentes indícios suficientes de prescrição intercorrente no processo administrativo, não configurando a medida, por sua natureza precária e reversível, violação ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, § 2º; Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, IRDR – Tema 09, N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, j. 15.5.2023;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória promovida por
ESPÓLIO DE ALONSO ALVES PEREIRA
, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito referente à CDA n. 2024663275, autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome de
Alonso Alves Pereira
e impedir o ajuizamento de execução fiscal ou o protesto do referido título por parte do ente público.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a tutela deferida esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação originária, o que configuraria violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92, razão pela qual a medida de urgência não poderia ter sido concedida.

Alega, ainda, a ausência de probabilidade do direito, asseverando que não houve paralisação do Processo Administrativo n. 544275/2015 por prazo superior a três anos e que diversos atos administrativos foram praticados no interregno, aptos a interromper o prazo prescricional previsto nos diplomas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Com essas considerações, sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em razão da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ao erário público.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

A tutela de urgência foi indeferida.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo Espólio de Alonso Alves Pereira, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2024663275, impedir a propositura de execução fiscal ou protesto do título, bem como determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do espólio.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, na alegada ausência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e no caráter supostamente satisfativo da tutela concedida, sustentando a impossibilidade jurídica da medida liminar deferida.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

1.

Da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

Conforme apontado pelo juízo
a quo
, e reforçado pela análise dos documentos constantes nos autos, há indícios de paralisação por período superior a três anos no trâmite do Processo Administrativo n. 544275/2015, o que, em juízo de cognição sumária, autoriza o reconhecimento da plausibilidade da tese de ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Nos termos do entendimento consolidado por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 09 – N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000, aplica-se aos processos administrativos ambientais estaduais o prazo prescricional intercorrente de três anos, configurado pela ausência de atos administrativos efetivos de impulso no referido período.

No caso concreto, os autos revelam que o auto de infração foi lavrado em 06/10/2015, e somente em 26/10/2020 sobreveio decisão final no processo administrativo, sem demonstração inequívoca de atos relevantes no interregno, o que autoriza, ao menos em análise preliminar, a conclusão pela verossimilhança da alegada prescrição.

Embora o agravante alegue a ocorrência de atos interruptivos, tais argumentos demandam análise de mérito, a ser realizada de forma mais aprofundada na instrução do feito principal. Os elementos constantes dos autos, nesta fase preliminar, não são suficientes para afastar, de plano, a plausibilidade jurídica reconhecida pelo juízo de origem.

2.

Da inexistência de irreversibilidade da medida

No que diz respeito à alegação de que a medida liminar teria caráter satisfativo, esgotando o mérito da demanda e violando o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada não declarou a nulidade da CDA, nem extinguiu sua exigibilidade de forma definitiva. Limitou-se a suspender, provisoriamente, os efeitos da exigibilidade do crédito e a autorizar a emissão da certidão de regularidade fiscal — providência de cunho claramente precaucional, voltada à preservação do andamento do inventário, que se encontra obstado pela inscrição ativa pendente.

Trata-se, portanto, de medida reversível, que não compromete o mérito da ação anulatória, tampouco impede eventual cobrança futura, caso reconhecida a exigibilidade do crédito ao final.

3.

Da presunção de legitimidade e ônus da prova

De fato, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade. Entretanto, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada por indícios consistentes de ilegalidade ou nulidade, como é o caso da eventual prescrição intercorrente, devidamente indicada pelo agravado com base em marcos temporais objetivos.

Ademais, a decisão agravada reconheceu a existência de perigo de dano ao agravado, evidenciado pela impossibilidade de emissão da certidão negativa de débitos — documento indispensável ao regular prosseguimento do inventário do de cujus. A restrição à prática de atos administrativos e patrimoniais por parte do Espólio, em razão da CDA discutida, configura dano concreto e atual.

A suspensão dos efeitos da CDA, neste estágio processual, não representa juízo de invalidade, mas medida cautelar voltada à preservação do contraditório, da ampla defesa e da utilidade do provimento jurisdicional final.

Por fim, a alegação genérica de risco ao erário, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo efetivo e iminente, não se mostra suficiente para justificar a suspensão da medida deferida em primeiro grau. A mera suspensão temporária da exigibilidade da CDA não configura dano irreparável à Fazenda Pública, sobretudo diante de sua reversibilidade e da possibilidade de reativação do crédito, caso a demanda venha a ser julgada improcedente.

4.

Conclusão

Diante de tais fundamentos, não se constata qualquer desacerto na decisão agravada, tampouco demonstração, por parte do agravante, de risco de lesão concreta e irreversível ao interesse público, razão pela qual a decisão deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026